Tribunal: STF
Processo: Rcl 71505
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ação civil de improbidade administrativa. Sanções do art. 12, incisos I e III, da Lei nº 8.429/92 e do art. 6º, c/c os art. 19 e 20 da Lei nº 12.846/13. Alegação de descumprimento da decisão proferida na Rcl nº 67.254. Ausência de aderência estrita. Determinação, de ofício, do arquivamento da ação de improbidade administrativa em relação ao reclamante e aos demais corréus. Alegação de prevenção de outro ministro. Preclusão. Prorrogação da competência. Argumentos que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Agravo ao qual se nega provimento.